Tribunal: TJDFT
Processo: 0707965-58.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. ENTENDIMENTO DO STJ. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que reconheceu a prescrição da pretensão de reparação por descumprimento contratual, cujo pedido visa à restituição do valor negociado entre as partes pela venda de um veículo.
2. O fato relevante. Sustenta o recorrente a não ocorrência da prescrição, sob o argumento de que o prazo prescricional a ser considerado é o de dez anos, previsto no artigo 205 do Código Civil, pois a responsabilidade da parte requerida deriva do contrato havido entre as partes. Alega que, mesmo considerando o prazo prescricional de três anos, conforme reconhecido na sentença, não há prescrição configurada, uma vez que o prazo foi interrompido em 2021 quando o recorrido reconheceu a existência de pendências relacionadas ao veículo objeto do contrato. Requer, assim, a reforma da sentença para que seja afastada a prescrição e seus pedidos sejam julgados procedentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se restou configurada a prescrição da pretensão deduzida na inicial consistente no pedido de reparação por descumprimento contratual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Na origem, verifica-se que a parte autora adquiriu dois veículos, um para si e outro para o requerido. A negociação entre as partes estabelecia que o requerido ajuizaria uma ação de inventário para o requerente e, em contrapartida, repassaria a este um veículo usado no valor de R$ 26.000,00. No entanto, alega o autor que, ao receber o veículo e repassá-lo a uma terceira pessoa, tomou conhecimento de que o automóvel se encontrava em situação irregular junto aos órgãos de trânsito, o que resultou na apreensão do bem. Diante disso, a parte autora requer a restituição do valor correspondente ao veículo entregue, em razão do descumprimento contratual.
5. O artigo 205 do Código Civil preceitua que a prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor, e o artigo 203, §3o, V, do Código Civil, preceitua que prescreve em três anos a pretensão de reparação civil.
6. A jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a prescrição estabelecida no artigo 206, §3o, do Código Civil se aplica exclusivamente à responsabilidade civil aquiliana, isto é, àquela decorrente de ilícito extracontratual. Assim, nos casos de evicção relacionados à perda de um bem adquirido em virtude de uma relação contratual, deve-se observar a prescrição decenal prevista no artigo 205 do Código Civil. Acórdão AgInt no AREsp 1888038/SP, Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, j. 28/8/2023.
7. Ao tratar sobre o tema, no julgamento do REsp 1.280.825-RJ, a Relatora Ministra Nancy Andrighi, assim dispôs sobre o tema: “(...) 2. O STJ foi instado a se manifestar a respeito do prazo prescricional envolvendo a responsabilidade contratual e extracontratual. Na ocasião, foi feita uma interpretação literal do termo ‘reparação civil’, levando-se em consideração que todas as vezes que o Código Civil utilizou este termo ́reparação civil’, ele tratou de casos relacionados com a responsabilidade civil extracontratual. Portanto, foi feita uma diferenciação entre os dois tipos de responsabilidade (contratual e extracontratual), uma vez que são fontes de obrigações muito diferentes, com fundamentos jurídicos diversos. Essa diferença fática e jurídica impõe o tratamento distinto do prazo prescricional, pois a violação a direito absoluto e o inadimplemento de um direito de crédito são situações completamente diferentes. Uma diferença, por exemplo, está no grau de proximidade das partes envolvidas. Nesse contexto, partindo das premissas anteriores, o STJ decidiu que é decenal o prazo prescricional aplicável às hipóteses de pretensão fundamentadas em inadimplemento contratual. Nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral (art. 205, do CC) que prevê 10 anos de prazo prescricional e, quando se tratar de responsabilidade extracontratual, aplica-se o disposto no art. 206, § 3o, V, do CC/2002, com prazo de 3 anos. Para fins de prazo prescricional, o termo ‘reparação civil’ deve ser interpretado de forma restritiva, abrangendo apenas os casos de indenização decorrente de responsabilidade civil extracontratual (...)”. Na mesma linha de entendimento é o precedente do TJDFT: Acórdão 1853995, Rel. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 10/5/2024.
8. Desse modo, na ausência de um prazo prescricional específico, aplica-se a regra geral estabelecida no artigo 205 do Código Civil para a indenização resultante de obrigação contratual. E considerando que não se passaram mais de dez anos entre o momento em que a parte autora tomou conhecimento da violação de seu direito e o ajuizamento da ação, imperioso o não reconhecimento da prescrição do pleito autoral, devendo ser anulada a sentença vergastada.
9. Destaca-se, ainda, que o caso em análise não é passível de aplicação da teoria da causa madura, pois entrar no mérito da questão importaria em supressão de instância, devendo o processo retornar à instância de origem para seu regular processamento.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e acolhida preliminar a fim de cassar a sentença proferida e determinar o retorno dos autos para regular processamento do feito.
11. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei no 9.099/95).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
_____________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, artigo 203, §3o, V e art. 205.
Jurisprudência relevante citada: STJ Acórdão AgInt no AREsp 1888038/SP, Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, j. 28/8/2023; STJ 2a Seção. EREsp 1.280.825-RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 27/06/2018; TJDFT Acórdão 1853995, Rel. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 10/5/2024.